Tribunal: TJMT
Processo: 0000781-50.2018.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000781-50.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR CORREA - CPF: 393.614.031-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E CÍVEL -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONSUMIDOR- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (REFRIGERANTES) COM VALIDADE VENCIDA - INGESTÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MERO DISSABOR-SENTENÇA REFORMADA – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora quanto ao dano moral, a improcedência da ação é medida que se impõe. Apesar da falha na prestação de serviço estar configurada, por si só, não enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente prova de violação a direitos da personalidade. Mantida a sentença de improcedência todos os seus termos.

2- Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal.

3- No que se refere à verba de sucumbência, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada, e verificando que ambas as partes forem vencidos e vencedores, o ônus sucumbenciais devem ser rateados em 50% entre as partes, sendo que cada litigante arcará com os honorários de seu patrono.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, na ação de Indenização por danos morais e material no 0000781-50.2018.8.11.0053, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados por Paulo Cesar Correa em face de Sendas Distribuidora S/A para: (i) CONDENAR a requerida ao pagamento, à título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00; e, (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 20,94 à título de danos materiais. Assim, JULGOU EXTINTA, com resolução do mérito, esta demanda, à luz do art. 487, I do CPC. Incidirão juros de um por cento ao mês desde a data do evento danoso (CC, art. 398 c.c Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Condeno o requerido às custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de recurso (id-93990516), a empresa ora apelante, pugna pela reforma da sentença a quo, para tanto, (i) Defende que que não cometeu qualquer ilícito ou falha na prestação de serviço, à ensejar qualquer obrigação reparatória”, e, depois, porque inexiste mínima prova do dano alegado, uma vez que “a parte Recorrida (não) produziu uma prova sequer de que os fatos narrados foram capazes de atingir o patrimônio e valores imateriais”. Alternativamente, pela redução do quantum, enfatizando que a situação em apreço, não passou de mero aborrecimento, típica do dia a dia.

Contrarrazões apresentadas (id- 93990516 - ), levanta preliminar de não conhecimento do recurso, ante inobservância de ausência de dialeticidade, no mais, pela manutenção da sentença ora objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, na ação de Indenização por danos morais e material no 0000781-50.2018.8.11.0053, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados por Paulo Cesar.

Inicialmente, o Sro PAULO CEZAR CORREA ora apelado levantou em contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que o autor/apelante, não apresentou razões recursais que atacassem a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor o recurso apenas com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art.1010 do Código de Processo Civil.

A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art.1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório.

Quanto ao mérito, conforme infere-se dos autos, de fato o autor logrou êxito ao comprovar a aquisição de 01 (um) fardo com 06 unidades de refrigerantes na data de 05/05/2018 para realização de aniversário de sua filha, conforme demonstra o cupom fiscal (id. 93990516), comprovando a relação de consumo junto à empresa/apelante. Ressalte-se que quando já estava em sua residência, ao tentar fazer uso do produto adquirido se surpreendeu ao verificar que os mesmos estavam com a validade vencida (07/04/2018, o que lhe causou repulsa e indignação.

Mediante a situação, requereu condenação da empresa/apelante ao pagamento de danos morais, bem como danos materiais.

O juízo monocrático, diante da analise dos fatos, entendeu pela procedência do pedido autoral, condenando a parte apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como à condenação de danos materiais no valor de R$ 20,94 (vinte reais e noventa e quatro centavos).

Irresignado, a empresa/apelante insurge-se contra a sentença a quo, alegando que não houve nexo causal à ensejar a condenação por danos morais, salientando, que a parte autora ora apelada, não apresentou mínima de provas possível, que demonstrassem que o suposto ato ilícito causou-lhe danos imateriais, afirmando que a situação em apreço, não passou de mero aborrecimento do cotidiano.

Pois bem, estabelecido as premissas e diante do contexto apresentado, entendo que não houve no caso em apreço, nenhuma ofensa aos direitos de personalidade do apelante uma vez que o produto não foi consumido, não restando configurado qualquer risco do autor/apelante, ou à saúde de terceiros.

Nesse sentido, o Juízo a quo não agiu com seu costumeiro acerto, assim a sentença prolatada merece reforma.

Isso por que, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, "ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável" (AgInt no REsp 1765845/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019).

Nesse mesmo sentido os seguintes julgados:

"APELAÇÕES CIVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INGESTÃO DO PRODUTO VENCIDO. Não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou imagem da parte prejudicada, como in casu, não há falar em dano moral indenizável. Fatos narrados pela parte autora, na inicial, que não passam de mero dissabor, incapaz de gerar dano de natureza moral. Hipótese em que a simples aquisição de produto com prazo de validade vencido, sem ingestão, por si só, não tem o condão de justificar a indenização perseguida. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADA. (Apelação Cível No 70070804851, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 01/03/2018). (TJ-RS - AC: 70070804851 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 01/03/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2018)

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. DANO MORAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INGESTÃO DO PRODUTO VENCIDO SEM DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A INDISPOSIÇÃO RELATADA. Não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou imagem da parte prejudicada, como in casu, não há falar em dano moral indenizável. Fatos narrados pela parte autora, na inicial, que não passam de mero dissabor, incapaz de gerar dano de natureza moral. Hipótese em que a aquisição de produto com prazo de validade vencido, apesar de ingerido, por si só, não tem o condão de justificar a indenização perseguida, já que não há nexo de causalidade entre a ingestão do produto com a indisposição sofrida. APELO IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0551695-30.2014.8.05.0001, Relator (a): José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 03/10/2018 ) (TJ-BA - APL: 05516953020148050001, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2018)

Assim, o simples fato da aquisição do produto, que, segundo o autor, verificou prontamente estar impróprio para consumo, não é ato capaz de gerar danos morais, razão pela qual entendo que a sentença de piso merece reforma.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a sentença monocrática, no sentido de afastar a condenação em danos morais. Arbitro os honorários advocatícios de forma equitativa, e determino a sucumbência reciproca entre as partes no percentual de 50% para cada litigante, conforme a orientação do art. 86, do CPC, ficando a obrigação em relação à parte apelada suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021